Tribunal: TJDFT
Processo: 0031883-68.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0031883-68.2015.8.07.0001 RECORRENTE: POSTO ALPHA LTDA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. EXECUÇÃO. ABANDONO. AUTOR. INTIMAÇÃO. PARTE. ADVOGADO. REGULARIDADE. SÚMULA No 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FIXAÇÃO. 1. A extinção do processo por abandono exige a inércia do autor por prazo superior a 30 dias e deve ser precedida da intimação pessoal da parte e de seu patrono, por carta com aviso de recebimento (AR) e mediante publicação no órgão oficial, para suprir a falta no prazo de 5 dias. O cumprimento de todas as formalidades obsta a cassação da sentença. 2. A Súmula no 240 do STJ é afastada nas hipóteses em que, na ação de execução, não há oposição de embargos pela parte executada (distinguishing). 3. A paralização do processo por quase 2 anos, mesmo após as inúmeras intimações e o transcurso do prazo de 30 dias da primeira intimação pessoal do exequente e do seu advogado, o feito somente foi extinto após a manifestação do executado, por meio de exceção de pré-executividade. 4. Atenta às discrepâncias geradas pela literal aplicação do § 2o, do art. 85 do CPC, a jurisprudência deste Tribunal tem caminhado no sentido de relativizar os percentuais mínimos e máximos ali previstos para a fixação da verba honorária, arbitrando-a mediante apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 5. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso do primeiro réu conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que os honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa. Acrescenta que logrou êxito em extinguir totalmente o valor executado e, portanto, a base de cálculo para a fixação da verba honorária deveria ser o proveito econômico obtido. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023